Tribunal: TJDFT
Processo: 0707400-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707400-48.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO LUIZ PRATES, KATIA DE LOURDES PRATES, GUSTAVO AUGUSTO PRATES, MARIA AUGUSTA PRATES APELADO: AUTA DE SOUZA RIBEIRO D E C I S Ã O Vistos e etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, esta Relatoria facultou aos recorrentes comprovarem a real necessidade dos benefícios da justiça gratuita ou recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso (ID 30123618). Consoante certidão de ID 30546507, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso, pois os apelantes, em que pese intimados, deixaram de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator